Tribunal: TJMT
Processo: 0038906-31.2015.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0038906-31.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BOSCO NUNES DA SILVA - CPF: 328.707.281-15 (RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE SUSCITADO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos .

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SALÁRIO MÍNIMO NA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

A competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública
limita-se às causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de
60
salários mínimos, nos termos do disposto no art. 2º, Lei nº 12.153 /2009.

Como o valor atribuído à causa, na época que a ação foi ajuizada, supera o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, suscita-se conflito de competência ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0038906-31.2015.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Bosco Nunes da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SALÁRIO MÍNIMO NA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

A competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública
limita-se às causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de
60
salários mínimos, nos termos do disposto no art. 2º, Lei nº 12.153 /2009.

Como o valor atribuído à causa, na época que a ação foi ajuizada, supera o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, suscita-se conflito de competência ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O Recorrente ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR em desfavor do Estado de Mato Grosso, que visa à concessão de tutela para que seja aprovado no concurso e curso de formação profissional, sendo promovido com prioridade em detrimento dos novos soldados a serem promovidos pelos critérios fixados pela L.C 529/2014, e Lei 10.076/2014, bem como que seja indenizado materialmente em face às perdas salariais ocorridas pelo decurso de tempo em que o Recorrido se manteve omisso à sua situação. Pretende que o Estado seja condenado ao pagamento de indenização a título de dano moral pelo tratamento diferenciado entre policiais da mesma corporação ao não homologar o certame e por fim que haja anotações nas fichas funcionais do requerente levando em consideração os efeitos retroativos à promoção de 16/08/2004, data de conclusão do curso de formação que não fora homologado pelo Estado, tendo atribuído o valor da causa em 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A presente ação foi ajuizada em 14/08/2015 e tramitou perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, sendo atribuída a causa o valor de R$ 50.000,00. Em 17/01/2020 foi prolatada decisão determinando a remessa e redistribuição dos autos para o Juizado Especial Cível, sob o fundamento de o valor da ação ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Sobre a competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, a Lei nº 12.153/2009 dispõe:

“
Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
”.

Em que pese tenha havido o entendimento do magistrado da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que o valor da causa não ultrapassa o teto do Juizado Especial da Fazenda, entendo que deve ser levado em consideração à pretensão do autor, no momento da distribuição da ação ocorrido no ano de 2015, e, na época o valor do salário mínimo era R$ 778,00, portanto 60 (sessenta) salários mínimos era equivalente a R$ 47.280,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta reais), portanto o valor de R$ 50.000,00 é superior ao limite de alçado do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais tem competência jurisdicional para decidir Conflitos de Competência, somente quando ocorrer e for suscitado entre os Juízes de Direito que integram os Juizados Especiais, a respeito dispõe o Enunciado nº 91m do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 91 (Substitui o Enunciado 67)
– O conflito de competência entre juízes de Juizados Especiais vinculados à mesma Turma Recursal será decidido por esta. Inexistindo tal vinculação, será decidido pela Turma Recursal para a qual for distribuído
(nova redação –
XXII Encontro
– Manaus/AM).

A Turma Recursal dos Juizados Especiais não é competente se o Conflito de Competência ocorrer entre o Juizado Especial e o Juízo da Justiça Comum, cuja competência é do Tribunal de Justiça.

Neste caso em concreto o Conflito Negativo de Competência suscitado é entre a Vara da Justiça Comum e o Juizado Especial da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Cuiabá /MT, por isso,
s.m.j.,
a competência para decidi-lo é do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. IMPASSE ENTRE VARA DO JUÍZO COMUM E JUIZADO ESPECIAL. TURMA RECURSAL TEM COMPETÊNCIA PARA JULGAR CONFLITOS APENAS ENTRE JUÍZES DO PRÓPRIO JUIZADO. ART. 10, II, D, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

(
TJ-RS
- CC: 71010222628 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 09/11/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 10/11/2021)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO ESTABELECIDO ENTRE JUÍZES DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO COMUM. INCOMPETÊNCIA. ART. 10, II, D, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Nos termos do art. 10, II, alínea d, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete à Turma Recursal da Fazenda Pública processar e julgar originariamente conflitos de competência entre juízes dos Juizados Especiais. Logo, evidente a incompetência das Turmas Recursais da Fazenda Pública para julgar conflitos estabelecidos entre Juízes do Juizado Especial e do Juízo Comum, devendo ser processados perante o Tribunal de Justiça.
COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO.

(TJ-RS - CC: 71007943897 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 21/02/2019, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/05/2019)

Desta forma, se o valor atribuído à causa é superior a 60 salários mínimos,
s.m.j
, o Juizado Especial da Fazenda Pública não tem competência para decidir a lide. Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA VARA COMUM DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE – AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE
.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009); b) econômico - ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - previsto no §1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução nº 004/2014/TP.

Considerando que a ação principal visa discutir o recebimento de valores relativos à isenção de imposto de renda cujo somatório ultrapassa o valor de alçada do Juizado Fazendário, é competente para processá-la e julgá-la a Vara Comum.

Conflito procedente.

(N.U 1000657-87.2023.8.11.0000, RELATOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENUNCIADO 01 DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – COMPETÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PREJUDICADO.

1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (ENUNCIADO Nº 01 das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo).

2.
Se o próprio Autor demonstra que o proveito econômico que pretende obter com a demanda revela-se superior ao teto de 60 salários mínimos de que cuida o art. 2º da Lei nº 12.153/2009, a competência para conhecer e julgar a demanda, por refugir ao âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser fixada na justiça comum.(N.U 1001095-07.2019.8.11.0000, (...))

3. Se o juízo suscitado reconhece sua competência, após a emenda da inicial, deve ser reconhecido como prejudicado o conflito
.”

(CC n. 1009447-85.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, J. 07.05.20)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS –COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL - PROCEDENTE.

1. Considerando que o valor atribuído à causa ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos ao tempo do ajuizamento da ação, não há que se falar na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da Ação de Cobrança.

(N.U 1010766-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – DESCONFORMIDADE COM O IRDR N. 85560/2016 – CONFLITO PROCEDENTE.

Em se tratando de demanda que, embora relacionada à cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, possua valor da causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos, não há falar-se em declínio da competência e remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública por força do decidido no IRDR n. 85560/2016.

Hipótese em que o conflito negativo de competência deve ser julgado procedente, para fixar a competência da justiça comum.

(N.U 1001741-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Se a ação foi ajuizada em 2015, quando 60 (sessenta) salários mínimos, da época, era equivalente
R$ 47.280,00, o valor atribuído à causa de R$ 50.000,00 ultrapassa o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, fato que gera sua incompetência.

Ante o exposto
, de ofício,
SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, na forma dos arts. 66, inciso II e 953, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Encaminhe-se este recurso à referida Corte para sua apreciação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023